Tribunal: CARF
Processo: 10665.000043/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000043/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de abril de 2021
Recorrente
RICARDO VIDAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ATIVIDADE RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, no julgamento, da base legal da autuação, mormente com
a pretensão de criar regra matriz de incidência híbrida, inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento o
depósito de R$ 2.000,00, efetuado na conta 6.476-9 do Banco do Brasil, em 16/02/2006.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000043/2011-96
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 02-45.348, pela 9a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, às fls. 186/200:
Do Lançamento
Cuida-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício
2007, ano-calendário 2006 que formalizou a exigência do crédito tributário, em razão da
constatação de omissão de rendimentos consubstanciada em recursos relacionados nos
extratos bancários, cuja origem não foi comprovada.

Reporta o Termo de Verificação Fiscal que o procedimento fiscal teve origem em
diligência realizada para se determinar o real valor de alienação da propriedade rural
denominada “Fazenda dos Mirandas”. O imóvel foi alienado em três partes: 27,50 ha
por João Rocha Vidal e Ricardo Vidal, 89,76 ha por José Vidal Filho e Adriano Vidal e
10,53 há por José Vidal. No caso do contribuinte, a fiscalização entendeu que o valor de
alienação de R$8.500,00 era notoriamente inferior valor de mercado para uma área de
27,50 hectares.
Regularmente intimado, o contribuinte admitiu um valor de venda dos 27,50 ha por
R$17.270,00, registrado para fins de ITBI. Por considerar que o valor era irrisório para a
natureza da operação, emitiu-se nova intimação para apresentação dos extratos
bancários. Em resposta foi apresentada uma justificativa genérica com fundamentação
da origem dos créditos na atividade rural.
Destaca a autoridade autuante que o adquirente do imóvel está sob investigação do
Ministério Público Federal (operação Telhado de Vidro) e que segundo denúncia do
Ministério Público de Minas Gerais o investigado teria adquirido diversos imóveis em
Lagoa da Prata/MG, registrados por valores grosseiramente inferiores aos praticados no
mercado, sempre com pagamentos em espécie (processo no 0372.08.034237-4).
Informa a fiscalização que no referido processo há alusão pelo MPE/MG de um
depoimento prestado pelo irmão do contribuinte, João Rocha Vidal, dando conta da
venda do imóvel por R$230.000,00. Em razão desta verificação, Ricardo Vidal foi
intimado a prestar pessoalmente esclarecimentos, visto que tal operação poderia
justificar eventuais depósitos em suas contas bancárias.
Cientificado em 31/12/2010, por intermédio do seu representante legal, invocou o
direito constitucional de silêncio, em razão da intimação para comparecimento pessoal.
Requereu o conhecimento amplo do procedimento fiscal e entendeu dispensável a
prestação de esclarecimentos pessoais que já haviam sido prestados por seus familiares
em várias oportunidades, inclusive solicitações informais, via telefone.
A fiscalização refutou o alegado desconhecimento do procedimento fiscal, pois o
contribuinte teve amplo acesso às intimações a ele dirigidas.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Diante da falta de comprovação da origem dos recursos depositados nas contas
bancárias, fl. 11, a fiscalização, com base no artigo 42 da Lei 9.430/96, efetuou o
lançamento de ofício.
Ao final, a fiscalização esclarece que os valores identificados como empréstimos,
financiamentos e rendimentos da atividade rural não era objeto de questionamento.
Da Impugnação
Cientificado da autuação, o contribuinte apresentou a peça de defesa acostada às fls.
95/114.
Preliminar
Sustenta a nulidade do auto de infração por que nos termos do artigo 148 do Código
Tributário Nacional a ação fiscal somente se justifica se as declarações de ajuste anual
não merecerem fé.
Alega que como a fiscalização não conseguiu comprovar qualquer irregularidade na
venda de uma propriedade rural apelou para a movimentação bancária e, de forma
arbitrária, aplicou base de cálculo incongruente para apurar omissão de rendimentos.
Entende que a condução do procedimento administrativo foi totalmente inquisitiva,
tendo sido encerrado de forma abrupta, mesmo diante de um pedido de vistas para
conhecimento do inteiro teor da investigação. Adverte que não desconhecia que havia
uma investigação contra si, mas apenas quis saber os motivos e o conteúdo integral da
acusação que amparou a autuação fiscal.
Cita trecho do TVF para afirmar que houve total cerceamento de defesa, com ofensas ao
contraditório e à ampla defesa, o que autoriza a decretação da nulidade do lançamento
nos termos do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
Mérito
Ancorado em entendimentos doutrinários e decisões administrativas e judiciais, alega
que ao se confrontar os depósitos em conta corrente com a declaração do imposto de
renda não há como fundamentar qualquer indício de omissão de receita.
Com fundamento no contraditório e na ampla defesa, apresenta documentação anexa
que no seu entendimento comprova a inexistência da obrigação tributária.
• No demonstrativo de créditos de origem não justificada a fiscalização considerou
duplamente como receita os valores de R$7.648,08 “cheque descontado” em 6/9/2006 e
de R$1.000,00 “dep. em dinheiro” em 28/9/2006, conforme demonstram os documentos
de fls. 117/120;
• Quanto aos “dep. cheque liberado” de R$8.500,00 no dia 3/2/2006 e de R$2.000,00 no
dia 16/2/2006, alega que parte do primeiro crédito, R$6.000,00, é na realidade simples
transferência de recurso do mesmo titular de uma conta corrente na Crediprata para
outra do Banco do Brasil. O mesmo teria ocorrido em relação ao cheque de R$2.000,00,
nos termos dos documentos de fls. 121/123;
• Conforme documentos de fls. 124/125, o valor de R$2.000,00 corresponde a cheque
devolvido sem provisão de fundos;
• Reclama que o valor de R$47.640,59 listado no doc. 4, fl. 126, refere-se a desconto de
cheques o que não configura aferimento de renda.
Em relação ao depósito em dinheiro de R$50.000,00 ocorrido em 8/3/2006, informa que
na declaração de ajuste de 2005/2006, possuía R$75.000,00 em espécie e que em função
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

de empréstimo anteriormente contraído tinha um débito de R$39.495,88 a ser quitado.
Naquela data sua conta corrente apresentava saldo devedor de R$10.968,79.
Por haver disponibilidade em dinheiro de R$75.000,00 conforme declarado, além da
necessidade de quitar a dívida mencionada, lançou mão de R$50.000,00 que tinha em
mãos.
Esclarece que a consolidação da movimentação de recursos da operação descrita ficou
evidenciada na declaração de ajuste em dois momentos. Primeiro na redução do
dinheiro em espécie disponível e em segundo lugar houve a diminuição do montante das
dívidas e ônus reais, ambos em valores equivalentes ao crédito lançado.
Quanto aos depósitos que informa serem decorrentes da renda declarada, tidos pela
autoridade fiscal como créditos de origem não justificada, argumenta que todos tem
origem e explicação, ainda que de forma não individualizada.
O exame das receitas da atividade rural, constantes da Declaração de Ajuste, associado
à verificação dos depósitos relacionados à venda de leite, aos rendimentos declarados e
notas fornecidas pela empresa Embaré Indústria Alimentícia (doc. 6), demonstram que
quase 50% da renda auferida com atividade rural, adveio de adiantamentos/vales feitos
por conta do fornecimento de leite. A fiscalização excluiu apenas os depósitos
identificados como “créd. folha leite”.
Ressalta que ao receber adiantamentos/vales, movimentou as quantias recebidas
diretamente em suas contas bancárias, realizando pagamentos e depósitos cujo único
objetivo foi cumprir com seus compromissos financeiros.
Toma como premissa a declaração de ajuste para afirmar que o total da renda bruta da
atividade rural declarada, R$66.977,09, era proveniente da venda de leite para a
Embaré. Deste valor, R$33.440,68 foram depositados na “folha leite” na Crediprata e
considerada pela fiscalização como renda justificada. A diferença de R$31.620,81,
excluída a contribuição para o Funrural e as parcelas inferiores a R$1.000,00, foi
movimentada diretamente pelo contribuinte e deve ser compensada com os créditos de
origem não justificada.
Relaciona outros descontos de cheques e empréstimos simples (doc. 8), num total de
cinco eventos, para afirmar que outros R$90.139,62 referem-se a empréstimos
contraídos junto a instituições financeiras nas quais possui movimentação e que
justificam os créditos na conta corrente. Afirma que os valores foram sumariamente
desconsiderados pela fiscalização.
Elabora quadro demonstrativo, segundo o qual, acatados os argumentos expendidos na
peça de defesa, não prevalece nenhum valor que compõe a base de cálculo utilizada pela
fiscalização.
Na eventualidade de não serem admitidas suas alegações, por não ter escriturado o
Livro Caixa, requer a aplicação do disposto nos artigos 3o, II e III c/c 5o, parágrafo
único da Lei 8.023/90 para que seja aplicado o percentual arbitrado de 20% sobre a
receita bruta, pois os depósitos bancários decorrem exclusivamente da atividade rural.
Acrescenta ainda que a autoridade fiscal deixou de considerar o desconto de 20% que
substitui as deduções legais, visto que a declaração de ajuste foi apresentada no modelo
simplificado.
Pugna pela redução da multa de ofício por entendê-la desarrazoada, desproporcional e
ofensiva aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco Ao final
requer o cancelamento da exigência fiscal.
A turma de julgamento rejeitou a preliminar de nulidade.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Presumiu a omissão de rendimentos em face à negativa de comprovação da
origem dos créditos depositados na CrediPrata.
Reconheceu a procedência de parte das alegações do contribuinte e excluiu os
valores de: a) R$ 7.648,08, de 6/9/2006, e R$ 1.000,00, de 28/9/2006 considerados em
duplicidade, b) R$ 2.000,00, de 9/3/2006, correspondente à cheque devolvido e c) R$ 15.000,00,
correspondente a descontos de cheque do próprio titular.
Rejeitou a alegação de que os créditos bancários eram referentes à atividade rural
e a redução ao percentual presumido da atividade de 20%.
Ressaltou a impossibilidade de reduzir a multa de ofício.
Ciência postal havida em 28/6/2013, fls. 204.
Recurso voluntário formalizado em 29/7/2013, fls. 206/236.
São estas, resumidamente, o arrazoado de argumentos trazidos pelo recorrente:
 Nulidade em razão da mudança da destinação da ação fiscal;
 Nulidade em razão do cerceamento de defesa, pela condução inquisitiva do
procedimento de fiscalização;
 Desconsideração das transferências entre contas de própria titularidade,
sob o argumento de inexistência de relação entre os valores creditados de
R$ 6.000,00 (em 3/2/2006) e R$ 2.000,00 (em 16/2/2006);
 Desconsideração dos cheques descontados na conta corrente do Banco do
Brasil, pois se tratam de cheques de própria titularidade, igual aos
excluídos da base de cálculo pela mesma decisão;

 Desconsideração do depósito em dinheiro de R$ 50.000,00, reiterando seus
argumentos esposados na impugnação ao longo do § 61 do recurso;
 Desconsideração dos depósitos decorrentes de empréstimos, citando ser,
em parte, falsa a afirmação de que a fiscalização tenha excluído os valores
recebidos à título de rendimento da atividade rural como recebimento de
leite;
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

 Desconsideração dos depósitos decorrentes da atividade rural, advindos de
adiantamentos / vales feitos por conta de fornecimento de leite, tendo sido
excluídos apenas aqueles identificados como “cred. folha leite”. Sumária e
inexplicavelmente, foram ignorados R$ 31.620,81;
 Eventualmente, o arbitramento da base de cálculo em 20%, face a haver
exercido, exclusivamente, a atividade rural;
 Redução da multa de ofício, por afigurar-se desarrazoada e abusiva.
É o relatório.
Sem contrarrazões.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Nulidade em Razão da Mudança da Destinação da Ação Fiscal
O contribuinte critica a alegada tredestinação do ato administrativo, em razão de a
autoridade lançadora haver modificado o escopo da fiscalização da alienação do imóvel
denominado “Fazenda do Mirandas” à movimentação financeira.
Não existe óbice legal no procedimento de conversão de diligência em
fiscalização, corriqueiro na investigação tributária, especialmente tendo respeitada a legislação
de regência. Assim, quando o Fisco constatar a existência de indícios ou irregularidades que
exijam a alteração do escopo da investigação, natural que os persiga.
A razão para isto é que o procedimento fiscalizatório é dever do Fisco, por força
do art. 142, p. u., da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional – CTN).
Cogitar-se-ia tredestinação do ato administrativo se, numa hipótese, o lançamento
estivesse fundado em uma motivação, a não comprovação da origem dos recursos referentes aos
depósitos bancários, e a autoridade julgadora de primeira instância modificasse-o ao término do
julgamento, por exemplo.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

No presente caso, a conversão da diligência em fiscalização para investigar a
movimentação financeira é procedimento normal investigativo e não inquina o lançamento.
Nulidade em Razão do Cerceamento de Defesa
O contribuinte narra que a condução do processo (sic) ocorreu de forma
inquisitiva e postula sua nulidade pelo preterição de sua defesa.
A priori, importa a diferenciação de procedimento para processo.
Como ensina o inc. I do art. 7o do Decreto no 70.235/72 (PAF), o procedimento
fiscal tem início com o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto.
Caso formalizada a obrigação tributária, pois nem todos os procedimentos fiscais
desaguam na lavratura do auto de infração, o contribuinte tem a faculdade de apresentar
impugnação (ou manifestação de inconformidade, se for o caso) instaurando a fase litigiosa do
procedimento, nos termos do art. 14 do PAF.
A esta fase, denomina-se processo fiscal.
Como ensina James Marins, em sua obra Direito Processual Tributário Brasileiro:
Administrativo e Judicial, São Paulo, Dialética, 2001, págs. 222/223:
O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte. E justamente a presença, ou não, de uma
pretensão deduzida ante ao contribuinte, o que separa o procedimento, atinente
exclusivamente ao interesse do Estado, do processo, que vincula além do Estado, o
contribuinte. Só quando houver vinculação do contribuinte se fará lícito aludir a
processo, antes não. Corroborando tal assertiva, basta se atinar para que nem todo
procedimento fiscalizatório irá conduzir necessariamente a uma exação, havendo clara
separação entre os dois momentos. (grifei)
A vinculação do contribuinte apenas ocorre quando da lavratura do lançamento,
por força do art. 142 do CTN, e tanto é assim que o CARF sumulou entendimento vinculante de
que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo.
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, mesmo que houvesse a autoridade lançadora procedido ao lançamento sem
envio de intimações requerendo esclarecimentos e documentos, não haveria nulidade alguma no
lançamento pelo vício formal do cerceamento do direito de defesa, pois a pretensão deduzida
contra o contribuinte só nasce no processo, não no procedimento fiscal.
No presente caso, a autoridade lançadora encaminhou termo de intimação (fls.
14), solicitando informação sobre o valor real da alienação do imóvel denominado “Fazenda do
Mirandas” e sua comprovação com documentos hábeis e idôneos. Depois, lavrou termo de início
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

de ação fiscal (fls. 17) e 2 termos de intimação (fls. 68 e 72), em que exigiu esclarecimentos e a
comprovação das operações que deram origem aos recursos.
Não houve inquisitoriedade, pelo contrário, a autoridade lançadora buscou a
cooperação do sujeito passivo que, por não ter apresentado a documentação hábil e idônea
comprobatória dos depósitos bancários de origem não comprovada, atraiu a infração disciplinada
no art. 42 da Lei no 9.430/96, não havendo que se falar em nenhuma nulidade.
Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
A respeito do tema, é importante esclarecer que o que a fiscalização está
tributando não são os depósitos bancários, isoladamente tomados, mas a omissão de rendimentos
por estes representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal presumido de
exteriorização, através do qual se manifesta a omissão de rendimentos objeto da tributação.
No primeiro momento, os depósitos bancários apresentam-se como mero indício
da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, este indício, por expressa disposição legal,
transforma-se na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade
de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
A Lei no 9.430/96, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da matéria:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa, física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Como afirmado, este dispositivo estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A presunção transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível
de prova em contrário.
Ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica dispensado
de provar o fato alegado, qual seja omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte, para afastar
a presunção, provar que o fato presumido não existiu.
Cabe ao Fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção. Ocorrida a situação fática, no caso depósitos
bancários de origem não comprovada, evidenciada está a infração. Ao contribuinte incumbe
demonstrar a exata correlação entre cada valor depositado em sua conta bancária e a
correspondente origem do recurso.
Portanto, a mera afirmação de que aferiu rendimentos (de empréstimos contraídos
e de renda da atividade rural) em quantia superior aos recursos movimentados ou de que estes
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

provieram de sua atividade rural quando desacompanhada de provas hábeis e idôneas a
comprovar a origem dos recursos dos depósitos bancários não afastam a presunção prevista na
Lei e de que a autoridade lançadora não pode desviar sob pena de responsabilidade funcional,
nos termos do art. 142, p. u., CTN.
Apesar da doutrina e da jurisprudência trazida aos autos, nenhuma delas
vinculante, os depósitos bancários de origem não comprovada presumem, por expressão
disposição legal, a omissão de rendimentos tributáveis, inexistindo mácula no lançamento.
Agora, passo a analisar os depósitos que, no entender do contribuinte, não
constituíram renda.
a) Desconsideração das transferências entre contas de própria
titularidade
O contribuinte defende a existência de coincidência de datas e dos descritores dos
lançamentos no Banco do Brasil (“dep. cheque liberado”) e no Crediprata (“cheque compe
integrada”), tendo o cheque compensado nesta última instituição sido depositado na primeira.
São estes os depósitos de R$ 6.000,00 (em 3/2/2006) e R$ 2.000,00 (em 16/2/2006).
Assim decidiu a turma julgadora de primeira instância:
Quanto aos depósitos identificados como “dep. cheque liberado” de R$8.500,00 e
R$2.000,00 nos dias 3/2/2006 e 16/2/2006, a alegação de que parte dos R$8.500,00
corresponde a transferência bancária indicada na fl. 122 não se sustenta, pois não há
comprovação de qualquer relação entre os dois eventos, pois são operações distintas. O
mesmo ocorre em relação ao cheque de R$2.000,00.
A irresignação em recurso alcança só os depósitos em cheque no Banco do Brasil,
nos valores de R$ 8.500,00 em 3/2/2006 (do qual está contestado R$ 6.000,00) e R$ 2.000,00 em
16/3/2006.
Compulsando os extratos bancários (fls. 22/23 e 45/47) e as telas de compensação
de cheques (fls. 122/123), observam-se indícios de que houve a transferência entre contas da
mesma titularidade, pois caracterizados a) o débito pela compensação de cheque no Crediprata e
b) o depósito do cheque na conta do depositante no Banco do Brasil em igual valor e data.
Impede reformar o lançamento para excluir o depósito havido em 16/2/2006, por
conta da coincidência de datas e valores, e manter o de 3/2/2006, pois indispensável a análise
individualizada do crédito, em vista do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, não se mostrando
possível comprovar só uma parte do depósito bancário de R$ 8.500,00.
Caso se tratasse de transferência entre contas da mesma titularidade via depósito
de cheque, hipótese narrada na defesa, deveria haver o lançamento no extrato bancário, no valor
R$ 6.000,00, na data da compensação do cheque. Entretanto, não há!
Poder-se-ia imaginar tratar-se de desconto de título, embora não haja, nos autos, a
prova indubitável de que esta compensação de cheque em particular tenha relação com crédito
exigido nos autos, nos termos da decisão recorrida.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Nos termos do inc. I do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96, deve ser excluído do
auto de infração o depósito abaixo:
Banco
Conta
Data
Documento
Histórico
Valor
BBrasil
6.476-9
16/02/2006
22400
Dep. Cheque Liberado
2.000,00
b) Desconsideração dos cheques descontados na conta corrente do
Banco do Brasil:
O contribuinte sustenta que a ausência dos cheques compensados permite concluir
que se tratam de cheques da própria titularidade, igual aos já excluídos da base de cálculo:

Assim está fundamentada a desconsideração da operação de desconto de cheques:
Por outro lado, os descontos ocorridos no Banco do Brasil não permitem identificar a
origem do crédito correspondente. Conquanto os descontos de cheque do próprio titular
possam se assemelhar a operação de empréstimo pessoal, aqueles relativos ao Banco do
Brasil não correspondem às operações de empréstimos bancários, onde há
disponibilização de recursos pelas instituições financeiras, assumindo o devedor a
obrigação do pagamento em datas futuras, mas, sim, mera antecipação de créditos
existentes em mãos do credor, representados por cheques com vencimento em datas
futuras, os chamados “pré-datados, oportunidade em que ocorre, por meio de desconto
desses títulos, uma disponibilidade imediata dos valores.
Vale dizer, em vez de o contribuinte aguardar uma data futura para que os cheques
possam ser depositados, utiliza-se dessa operação e os recursos são disponibilizados de
imediato pelas instituições financeiras. Mas isso não o exime de justificar a origem dos
créditos representados pelos cheques recebidos, ainda que descontados posteriormente
em operações bancárias, já que o recebimento dos cheques decorreu de uma situação,
cujo fato econômico precisa ser justificado.
Isto porque, na antecipação de cheques “pré-datados”, por meio de descontos bancários,
deve ser justificada a origem dos valores recebidos em cheques e não a dos créditos em
conta corrente efetuadas pelas instituições bancárias, em decorrência dessas operações.
O crédito bancário, assim entendido aquele valor disponibilizado pelas instituições
financeiras, em decorrência de operações de desconto de cheques não corresponde à
justificativa da origem de recursos exigida pela Lei no 9.430, de 1996. O crédito, é
óbvio, decorre da antecipação efetuada, mas o que se espera é a justificativa da origem
dos cheques em poder do contribuinte e o fato econômico que deu ensejo a sua emissão.
(grifei)
Pois bem.
Enquanto as telas Desconto de Títulos do Crediprata (fls. 132/136) especificam a
modalidade da operação realizada (Desconto de Cheques Próprios), a fim de permitir o expurgo
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

destes depósitos bancários do lançamento, as telas Desconto de Cheques do Banco do Brasil (fls.
127/131) não o fazem, inexistindo qualquer prova de que os cheques eram de titularidade do
próprio contribuinte ou de terceiros, hipótese aventada pela autoridade julgadora.
Como vimos, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 opera a inversão do ônus
da prova, deslocando da autoridade lançadora ao contribuinte o dever de comprovar, de maneira
hábil e idônea, que os depósitos bancários eram de sua própria titularidade, argumento esposado.
A tese de que o cheque de terceiro seria compensado na conta corrente, na data do
vencimento, concomitantemente com o empréstimo por este garantido, e que a ausência destes
títulos e da rubrica nos extratos bancários operaria prova a seu favor não me parece aceitável.
Até porque, se assim fosse, bastaria ao contribuinte requerer à agência a cópia dos
cheques expedidos microfilmados ou um relatório de emissão dos títulos, com data e valor
condizentes com aqueles de fls. 127/131. Assim, considero não comprovados estes lançamentos.
c) Desconsideração do depósito em dinheiro de R$ 50.000,00.
O contribuinte defende que os elementos probatórios que juntou seriam bastantes
e foram rejeitados pela autoridade julgadora. São eles: a existência de dinheiro em mãos
devidamente declarada, o depósito em dinheiro e a baixa de dívida ou ônus real no mesmo valor.
Os termos da decisão da autoridade julgadora foram neste sentido:
Apesar de o impugnante construir uma argumentação no intuito de provar a origem do
depósito de R$50.000,00 em dinheiro na conta da Crediprata, suas alegações não vieram
acompanhadas de elementos probatórios suficientes. Mesmo que tenha sido baixado o
valor da aba “dívida de ônus reais” no mesmo valor da quantia mantida em espécie na
declaração de ajuste de 2005/2006, não existe nenhuma prova de que foram por ele
depositados na própria conta.
Pela própria natureza, a prova do depósito de dinheiro em espécie demanda prova
documental (o comprovante do depósito entregue ao depositante) e prova indiciária, que permita
“rastrear” a origem da quantia.
O contribuinte relata que o dinheiro em espécie declarado de R$ 75.000,00, ao fim
do ano-calendário 2005, fora usado para quitar uma parte das dívidas e ônus reais que possuía e
recompor o saldo negativo em sua conta corrente no período.
Porém, não há correlação entre o dinheiro em espécie consumido de R$ 45.000,00
e o valor depositado de R$ 50.000,00, bem como, a toda evidência, este valor fora empregado na
transação descrita por “Déb. Financiamento” de R$ 39.495,88, que também é incompatível com
as dívidas e ônus reais no 3 e 4, intituladas Crediprata empréstimo e Crediprata crédito rural,
reduzidas em R$ 34.376,35.
Não basta a comprovação de disponibilidade financeira de dinheiro em espécie
para afastar a presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, deve ser feita a vinculação entre
estes valores e o depósito realizado, com coincidência de datas e de valores, e apresentado o
documentação comprobatório adequado. Assim, considero não comprovado este lançamento.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

d) Desconsideração dos depósitos decorrentes de empréstimos:
O contribuinte afirma que a fiscalização não excluiu nenhum valor em virtude de
empréstimos contratados, financiamentos rurais nem o desconto de cheques indicado. São estes:

Nenhum destes valores é objeto da autuação, como é possível perceber na relação
de fl. 11, onde estão os depósitos bancários de origem não comprovada exigidos.
Nada há a ser dito sobre esta infração senão ratificar que os créditos mencionados
foram excluídos e tidos por comprovados antes do lançamento.
e) Desconsideração dos depósitos referentes à atividade rural:
O contribuinte defende que a autoridade lançadora somente desconsiderou os
lançamentos relacionados à atividade rural com o descritor “Cred. folha leite”, mas não aquelas
quantias referentes a adiantamentos / vales por conta do fornecimento de leite, de R$ 31.620,81.

Como no tópico anterior, nenhum destes valores é objeto da autuação, conforme a
relação de fl. 11, onde estão os depósitos bancários de origem não comprovada exigidos.
Mesmo que não haja a especificação de datas e valores, dos montantes mensais, é
possível observar que não há correlação entre os adiantamentos / valores por conta do
fornecimento de leite e os depósitos bancários de origem não comprovada.
A fim de exemplificar, tomemos o mês de janeiro: nenhum dos 3 lançamentos (de
R$ 5.000,00, R$ 1.570,00 e R$ 5.807,91) perfazeria em arranjo o valor de R$ 7.000,00, que é a
quantia alegadamente incluída no lançamento como afirma o contribuinte. Muito menos em abril
e novembro, em que houve apenas um lançamento não comprovado em valor diverso daquele
planificado, evidenciando a incorreção do argumento do contribuinte.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Nada há a ser dito sobre esta infração senão ratificar que os créditos mencionados
foram excluídos e tidos por comprovados antes do lançamento.
Arbitramento da Base de Cálculo face ao Exercício Exclusivo da Atividade
Rural
O contribuinte elabora arrazoado defendendo que, na eventualidade de ser
mantido o lançamento, a omissão de rendimentos deve observar a tributação da atividade rural.
Independentemente da maior ou menor proporção da omissão presumida de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários em relação à receita bruta da atividade rural,
não existe base legal para desclassificar o lançamento em razão do exercício de atividade rural
exclusivamente. É o que tiro dos §§ 2o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430/96:
Art. 42 ...
...
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
...
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, quando o depósito bancário tiver a origem dos recursos habilmente
comprovada, deverá ser submetido às normas de tributação específicas, previstas nas legislações
de regência. Quer dizer, durante o procedimento fiscalizatório, se o contribuinte demonstrar a
vinculação entre aquele e a atividade desempenhada, cabe à autoridade lançadora exigir o tributo
devido, caso não haja sido computado na base de cálculo, não pela regra do § 4o, mas pela regra
de tributação específica.
O momento para a comprovação da origem dos recursos é anterior à lavratura do
auto de infração, quando não está determinada a materialidade tributável dos depósitos bancários
de origem não comprovada. Após este momento, no contencioso administrativo, o contribuinte
pode lograr expurgar do lançamento aqueles depósitos bancários, por exemplo, transferidos entre
contas de sua própria titularidade ou demonstrados serem isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte.
O fato de o contribuinte haver informado, na Declaração de Ajuste Anual (fls. 89)
rendimentos da atividade rural em monta superior aos rendimentos recebidos de pessoa jurídica
não autoriza a modificação da regra matriz de incidência prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Se assim decidisse, criar-se-ia a situação inusitada em que os depósitos bancários
de origem não comprovada são excluídos da tributação presumida do art. 42 da Lei no 9.430/96,
a base legal do auto de infração, aplicando-lhes, no contencioso administrativo, a tributação mais
favorecida e específica para rendimentos comprovadamente oriundos da atividade rural, no teor
da Lei no 8.023/90, trasmudando a incidência originária em noutra incidência, sem amparo legal.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

Por consequência, isto feriria o princípio da isonomia ao admitir que contribuintes
em situação idêntica, enquadrados no critério material acima, pudessem ter exigência diversa do
imposto devido: um pela aplicação da tabela progressiva mensal vigente à época; outro pelo
percentual de 20% da base de cálculo. Insisto: não há base legal para proceder desta maneira!
Assim tem decidido a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Acórdão no 9202-007.826, de 25/4/2019
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL. Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em
contas bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por
meio de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente
podem ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que
tais valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. O exercício da atividade
rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que toda a sua
movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a necessidade de
comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários.
Acórdão no 9202-006.826, de 19/4/2018
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO. Incabível a alteração,
na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a pretensão de criar
regra matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no ordenamento jurídico
em vigor.
Acórdão no 9202-004.285, de 19/7/2016
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. É cabível a
exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos bancários
sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos oferecidos à tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente, não admitida a exclusão de rendimentos
isentos/não tributáveis, tampouco de receitas de atividade rural.
Em que pese a atividade do contribuinte ser majoritariamente rural, mostra-se
correta a aplicação do regime do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Redução da Multa de Ofício
Não existe base legal para o afastamento da multa de ofício calculada em 75%
sobre o tributo devido, em obediência ao inc. I do art. 44 da Lei no 9.430/96, penalidade
pecuniária de aplicação obrigatória nos casos de exigência tributária decorrente de lançamento
de ofício.
Ressalto, ainda, que o permissivo legal que autoriza a redução da multa está
previsto no art. 6o da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, nas hipóteses
de pagamento, compensação ou parcelamento do tributo apurado, quando não há contestação do
lançamento.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.763 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.000043/2011-96

No mais, eventuais alegações de que a multa fere os princípios da capacidade de
contribuição ou da vedação ao confisco não podem ser analisadas por este Conselho, vinculado à
literalidade da Lei e ao disposto na Súmula CARF no 2, devendo tal pedido ser dirigido ao Poder
Judiciário, ao qual compete o controle de constitucionalidade dos atos infraconstitucionais.
CONCLUSÃO
VOTO por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento, a fim de
que seja retificado o lançamento com a exclusão do depósito bancário a seguir:
Banco
Conta
Data
Documento
Histórico
Valor
BBrasil
6.476-9
16/02/2006
22400
Dep. Cheque Liberado
2.000,00
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital